Tribunal: STF
Processo: Rcl 58220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No presente caso, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, uma vez que o ato reclamado não analisou a controvérsia sob o prisma do que foi decidido nos referidos paradigmas.



    II - Discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, no que diz respeito à configuração de culpa da Administração Pública, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido no âmbito de reclamação constitucional. 



    III - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.